Tribunal: TJDFT
Processo: 0739462-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739462-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAIRA ELIZABETH CARVALHO COREZZI, NUR COREZZI, ERIKA DE CARVALHO FILGUEIRA COREZZI, Z. C. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA DE CARVALHO FILGUEIRA COREZZI AGRAVADO: JOSE PAULO FILGUEIRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por S.E.C.C., N.C. e Z.C., representado por sua genitora E.D.C.F.C., contra a decisão proferida na ação de arbitramento de aluguel ajuizada por J.P.F.N. que deferiu o pedido de tutela de urgência para fixar o aluguel provisório em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) do imóvel localizando na SQN 304, Bloco H, Apartamento 305 – Asa Norte, Brasília/DF, observadas as quotas partes de cada herdeiro, bem como o rateio dos encargos proter rem a partir de 22.9.2022. A petição inicial foi aditada para incluir pedido de tutela antecipada. Os agravantes sustentam a incompetência do Juízo agravado para o processamento da demanda que, segundo defendem, deve tramitar na Vara de Sucessões, onde está em curso a ação de inventário que envolve mesmas partes e bem imóvel. Alegam que o caso apresenta peculiaridade, haja vista equívoco do Cartório do 2o Ofício de Notas de Sobradinho que desconsiderou a existência de testamento deixado pela falecida a favor dos agravantes. Aduzem que a decisão agravada equivocou-se ao não estabelecer o rateio dos frutos (aluguel pago pelo agravado) desde o início do conhecimento do testamento pelos herdeiros, ocorrido em 25/3/2022. Entendem, ainda, que as despesas do condomínio devem ser pagas exclusivamente pelo herdeiro agravado, uma vez que usufrui exclusivamente do bem. Defendem a ocorrência de prejuízo financeiro em detrimento do enriquecimento indevido do agravado. Requerem, inicialmente, seja declinada a competência para a Vara de Órfãos e Sucessões onde tramita o inventário. Ultrapassado, que seja deferido o efeito suspensivo ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal visando excluir o rateio entre os herdeiros das despesas propter rem. Pedem, ainda, o pagamento de indenização pelo agravado de valor equivalente ao aluguel desde a data de início do processo de abertura do testamento em Juízo (25/3/2022). Preparo providenciado. Contrarrazões apresentadas. A Procuradoria de Justiça, em manifestação, informou que irá emitir parecer após a apreciação do pedido liminar. É o relatório. Decido. Inicialmente, é necessário destacar o cabimento da interposição do presente instrumento, uma vez reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inc. I do rol do art. 1.015 do mesmo Codex processual. Ab initio, os agravantes entendem que o Juízo agravado não é o competente para processar o feito, haja vista inventário em curso perante o Juízo de Sucessões que abrange o imóvel em discussão, a atrair o feito. Sem razão. A questão litigiosa e patrimonial em debate não está abarcada nas hipóteses do art. 28 da Lei n.11.697/2008, de modo que não há impedimento para seu processamento na Vara Cível. Nesse sentido, o julgado deste Tribunal: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. BEM A INVENTARIAR. IMÓVEL. VÁRIOS HERDEIROS. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. ALUGUEL. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO MANIFESTADA. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 86, PÁRAGRAFO ÚNICO, CPC/2015. (...) 2. A competência para processar e julgar ação de arbitramento de aluguel é do juízo cível comum, não do juízo especializado em sucessões, ainda que as partes forem herdeiras em inventário, e o bem estiver dentre aqueles que compõem o acervo hereditário. (...) 9. Negou-se provimento ao recurso dos Autores. Deu-se parcial provimento ao recurso dos Réus, apenas para redistribuir o ônus da sucumbência. (Acórdão 1600974, 07001417120218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos demais pontos, o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A seu turno, a concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento das condições declinadas no art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os agravantes almejam liminar para ser excluída da decisão agravada a obrigação relativa à divisão entre todos os herdeiros das despesas propter rem do imóvel, porquanto não estão posse do bem. Neste juízo preliminar de apreciação, não há a inequívoca probabilidade do direito. O disposto no art. 1.315 do Código Civil prevê que compete aos condôminos, na proporção de suas partes, as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que tiver sujeita. Proposto o inventário, ainda não houve a prolação de sentença, razão pela qual as partes, na condição de coproprietários, atraem para si a responsabilidade das despesas. Confere-se o entendimento desta Corte de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE COMUM. USUFRUTO EXCLUSIVO DO IMÓVEL INDIVISÍVEL. INVIABILIDADE DE COABITAÇÃO. FIXAÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DEVIDA. IPTU/TLP. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DOS COPROPRIETÁRIOS. (...) 2. Consabido que o débito de IPTU/TLP e das taxas condominiais detém a natureza de obrigação propter rem, que se vincula à coisa e atrai a responsabilidade dos coproprietários, os débitos devem ser rateados entre eles, na proporção de cada cota-parte, independente do uso exclusivo do bem por uma das partes, pelo simples fato de ser a propriedade sobre imóvel o fato gerador da respectiva obrigação tributária. 2.1. Inteligência do art. 1.315 do Código Civil, ao dispor que "o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita". 3. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais majorados e redistribuídos. (Acórdão 1412149, 07052075220198070017, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, o termo inicial da obrigação deve ser mantido, uma vez que o conhecimento inequívoco somente operou-se quando da manifestação de vontade dos agravantes. Inviável impor ao agravado a situação de responsável pelo pagamento de aluguéis quando presumia não existir a obrigação em face da omissão dos agravantes. Noutro giro, o perigo de dano financeiro foi sugerido de forma genérica, e, inexiste demonstração de como eventual débito locatício irá comprometer o resultado útil do processo, notadamente porque após o contraditório haverá, se for o caso, satisfação da pretensão dos agravantes. Feitas estas considerações, tem-se que ausentes os requisitos autorizados da urgência requerida. Sem prejuízo, nos autos de origem, consta agendada audiência de conciliação para 25/1/2023, às 13 horas, na qual as partes terão a oportunidade de debater a questão e buscar a melhor solução, considerando tratar-se de partes herdeiras (ID 140848995, dos autos de origem). Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo agravado. Solicitem-se as informações que julgar pertinentes. Dê-se nova vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator